Tribunal: CARF
Processo: 10821.720081/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.720081/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.275 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MARILIA ROMEIRO RAMOS MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 09 de janeiro de 2012, por meio do qual
exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 4.113,61, a título de IRPF suplementar, exercício 2009,
ano-calendário 2008, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 14.959,33.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) os pagamentos das despesas médicas foram efetuados de formas variadas, seja
cheque, dinheiro, cartão de débito;
b) desconhecia que não havia amparo legal para dedução de despesa com
nutricionista;
c) a glosa referente a Unimed refere-se a seu companheiro na época e, de
maneira equivocada, foi incluído como seu dependente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.720081/2012-08
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.275 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720081/2012-08

A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) extratos
bancários (fls. 21 a 46); (ii) declaração de ajuste anual (fls. 49 a 53); (iii) informe de rendimentos
(fls. 54); (iv) recibos médicos (fls. 55 a 59 – 63 a 67 – 71 a 73); (v) nota fiscal (fls. 78 e 79).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-66.967 – 7a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que os documentos apresentados não são o suficientes para demonstrar o efetivo
pagamento.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram mantidas
conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Thiago Richiter Cecilio
R$ 5.000,00
Glosa Mantida
Clarice Soledade Duarte Martins
R$ 4.350,00
Glosa Mantida
Carlos Roberto Pinto
R$ 5.000,00
Glosa Mantida

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) não se pode admitir que a fiscalização tenha o entendimento de que não houve
a prestação de serviços que deram origem à emissão dos recibos dos
pagamentos referidos;
b) os recibos apresentados preenchem os requisitos formais, além de outros
pormenores que complementam a efetiva prestação dos serviços de maneira
que não cabe ao Auditor Fiscal desconsiderá-los pela ausência de outros
comprovantes de pagamento como cópias de cheques e desembolso bancário
coincidente com o valor do pagamento.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com o os profissionais médicos Clarice Soledade Duarte (R$ 4.450,00),
Thiago Richiter Cecilio (R$ 5.000,00) e Carlos Roberto Pinto (R$ 5.000,00) da base de cálculo
do IRPF.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.275 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720081/2012-08

É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.275 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720081/2012-08

médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Apesar da apresentação dos recibos dos respectivos profissionais, bem como do
extratos bancários, não é possível analisar os extratos apresentados pela Recorrente, tendo em
vista que a sua alegação aduzida em sede de impugnação de que os pagamentos foram feitos de
diversas maneiras, seja através de cheques, em espécie ou cartão de débito.
Portanto, para que fosse possível o cotejo analítico do extrato, a Recorrente
deveria ter identificado quais pagamentos foram feitos em espécie, no cartão de crédito e
cheques, com o adicional das microfilmagens no presente processo. Nos extratos bancários
anexados no presente processo (fls. 21 a 46), são apontados apenas os saques, mas que não
apresentam coincidência entre as datas e os valores dos recibos.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.275 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720081/2012-08

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital